Tribunal: STF
Processo: Rcl 80924
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Luiz Marcelo Del Nero Pires opôs embargos de divergência em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo interno. 

2. Pois bem. A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado em 14/4/2026, sendo que o presente recurso só veio a ser interposto em momento posterior (eDoc 22).

Ademais, a formalização de embargos de divergência contra pronunciamento de Turma surgido da análise de reclamação não encontra respaldo na legislação (CPC, art. 1.043, e RISTF, art. 330). Esta Suprema Corte consagrou jurisprudência no sentido da manifesta inadequação do recurso nessa situação. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 
2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no  julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão. 
3. Agravo regimental desprovido. 
(Rcl 14933 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/2/2016).

Em suma, a manifesta inadmissibilidade dos embargos de divergência em sede de reclamação constitucional e a intempestividade recursal impõem o não conhecimento do recurso.

3. Em face do exposto, não conheço dos embargos de divergência.

4. À Secretaria Judiciária, para promover o imediato arquivamento dos autos.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente